Tribunal: TCU
Processo: 007.857/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a eficiência, os custos e os benefícios do processo simplificado de concessão de benefícios por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social por meio da análise de atestados médicos denominado AtestMed.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de auditoria operacional que avalia a eficiência e a eficácia do processo simplificado de concessão de benefícios por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com base na análise de atestados médicos sem a realização da perícia médica (Atestmed). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 58, inciso V, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. fixar prazo de dez dias ao Diretor do Departamento da Perícia Médica Federal, Sr. Álvaro Friderichs Fagundes, para que apresente as informações solicitadas por meio dos Ofícios 000.025/2025, 000.027/2025, 000.028/2025, 000.037/2025 e 000.038/2025, todos da AudBenefícios e com prazos expirados, sob pena de aplicação de multa por obstrução ao livre exercício da auditoria; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável e à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Previdência Social; 9.3. cientificar o Ministro de Estado da Previdência Social sobre esta decisão para a adoção das medidas cabíveis, conforme previsto no art. 245, § 1o, do RITCU.